Tribunal: TJPA
Processo: 0810266-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810266-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONES GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810266-75.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES
:
Diego Moraes Lopes, OAB/PA 34.201; João Vitor Salomão da Silva Nascimento, OAB/PA 34.731.

PACIENTE:
JHONES GOMES DA SILVA.

IMPETRADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA.

Processo originário n.º 0800819-77.2025.8.14.0060.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
:
H
ABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato contra idoso, apropriação indébita, associação criminosa, falsidade ideológica e constrangimento ilegal, em continuidade delitiva. O paciente, valendo-se da condição de proprietário de uma promotora de crédito, supostamente liderava um esquema para fraudar empréstimos e benefícios previdenciários de múltiplas vítimas idosas.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) Verificar se a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar; (iii) Aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. O
modus operandi
empregado – consistente na captação sistemática de vítimas idosas, criação de contas bancárias fraudulentas e desvio de valores em um esquema organizado – extrapola a mera tipicidade da conduta, indicando a periculosidade acentuada do agente e o risco real de reiteração delitiva.

4. A existência de outras ações penais em curso contra o paciente por delitos de mesma natureza, embora não configurem reincidência, reforça a conclusão de que sua liberdade representa um risco à ordem pública, indicando uma propensão a práticas criminosas e a necessidade de se interromper a suposta atividade habitual. Precedentes do STJ e do TJPA.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08).

IV. Dispositivo:
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ - AgRg no RHC 166.309/PR;
TJPA - HC 0806907-64.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONES GOMES DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que decretou a custódia preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 146, 168, §1º, III, 171, §2º-A e §4º, 288 e 299, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800819-77.2025.8.14.0060.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustentam que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 27318020).

A autoridade coatora prestou informações (ID 27456047), esclarecendo que a prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

27933550).

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.

A impetração se fundamenta na tese de que não haveria fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. A tese, contudo, não prospera.

A custódia cautelar do paciente foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, e, ao contrário do que alega a impetração, a decisão não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

O principal fundamento reside na gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
organizado e sofisticado. Conforme narrado na denúncia e corroborado pelas informações judiciais, o paciente supostamente utilizava sua empresa, JS Promotora de Crédito, como fachada para um esquema criminoso complexo, voltado à vitimação de pessoas idosas. A sistemática envolvia a apropriação de documentos, a abertura de contas bancárias sem autorização e o desvio de valores de empréstimos e benefícios, atingindo múltiplas vítimas e causando-lhes prejuízos patrimoniais expressivos.

Tal conjuntura, que inclui a apreensão de dezenas de documentos de outros idosos em poder do paciente, extrapola a normalidade do tipo penal e indica, de forma inequívoca, o alto grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a prisão como forma de interromper a cadeia delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, especialmente em casos de estelionato praticado de forma organizada:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTRA IDOSO. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
(...) AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. Fundamentação da prisão preventiva. Legalidade. As instâncias originárias demonstraram que a prisão preventiva do agravante está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se que ele (...) esteve envolvido, em tese, no estelionato de (...) vítima-idosa, e é suspeito de ter se associado aos outros agentes para aplicar o "Golpe do Bilhete Premiado" em ao menos mais 5 (cinco) idosos (...). São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar a necessidade da custódia cautelar, a priori, a fim de reduzir a atuação de organização criminosa destinada à prática de estelionatos, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no RHC n. 166.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em precedente de minha relatoria, já decidiu que a reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime de estelionato são fatores determinantes para a manutenção da custódia:

HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. (...) Constata-se a gravidade concreta do crime, demonstrando ousadia e audácia, colocando em xeque a paz e a tranquilidade social. Ademais, premente risco de reiteração delitiva. Portanto,
está devidamente fundamentada a segregação cautelar (...) nos requisitos do art. 312, do CPP, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, sendo premente para garantia da ordem pública.
INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (...). As condições pessoais favoráveis (...) não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando
a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP
. (...) ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJ-PA - HC: 0806907-64.2018.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2018, Seção de Direito Penal).

Ademais, o risco de reiteração delitiva é reforçado pela informação de que o paciente responde a outras ações penais por crimes de mesma natureza. Tal fato, embora não configure maus antecedentes, é um indicativo relevante de seu comportamento e da necessidade de se acautelar o meio social.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. No presente caso, a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
estruturado sobrepõem-se a tais circunstâncias, evidenciando que a liberdade do paciente representa um risco inaceitável à ordem pública.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025